Tribunal: TCU
Processo: 044.626/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4358/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial constituída por força do Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido na representação objeto do TC Processo 042.852/2018-8 , com vistas à quantificação de débito e identificação dos responsáveis por suposto dano aos cofres do Serviço Social da Indústria - Sesi na aplicação de recursos aportados ao projeto Bandas de Cá, por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais - Sesi/MG, no exercício de 2009; considerando que a SecexDesenvolvimento propôs (peça 76) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00) para proceder à citação de seus sócios administradores Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.205.924-XX, e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.226.004-XX, diante das evidências identificadas de que o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro e a empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. agiram de forma comissiva, por intermédio de seus gestores, para o cometimento dos ilícitos que resultaram em dano aos cofres do Sesi na execução do projeto Bandas de Cá; considerando que a proposta de citação dos sócios administradores da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., por meio da desconsideração da personalidade jurídica dessa entidade, é plenamente adequada diante das evidências sobre as irregularidades identificadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., com vistas a permitir que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis indicados na instrução (peça 76), para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas. 1. Processo TC- Processo 044.626/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda., CNPJ 10.841.500/0001-00; Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.205.924-XX; Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.226.004-XX; Instituto Origami, CNPJ 08.469.619/0001-51; Hebron Costa Cruz de Oliveira, CPF XXX.153.054-XX; Romero Neves Silveira Souza Filho, CPF XXX.346.124-XX; Marcela Carrato Von Sperling, CPF XXX.352.946-XX, e Patrícia Barbosa Cecílio, CPF XXX.699.566-XX, herdeiras do espólio de Raul Costa Von Sperling de Lima, CPF XXX.761.276-XX 1.2. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Henrique Andrade Rodrigues (144014/OAB-MG), Silvia Rodrigues Gallo (124.096/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.